Tribunal: TJES
Processo: 5003202-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003202-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIS ALBERTO JORGE NUNES contra ato coator do juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória nos autos do processo 0002079-12.2022.8.08.0024.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

Diante disso, postula a concessão da liberdade provisória, com ou sem imposição de cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido (movimento 2447203).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (movimento 2490802).

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (movimento 2533132).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIS ALBERTO JORGE NUNES contra ato coator do juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória nos autos do processo 0002079-12.2022.8.08.0024.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

Diante disso, postula a concessão da liberdade provisória, com ou sem imposição de cautelares alternativas.

Extraio dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c 40, V, todos da Lei 11.343/2006.

Narra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que:

[...]
Conforme consta no APFD, Policiais Federais receberam informação de que indivíduo vindo de Cuiabá desembarcaria no Aeroporto de Vitória em posse de entorpecentes, tendo os policiais realizado o cruzamento dos dados dos passageiros e logrado êxito em identificar o indiciado. Chegando ao Aeroporto o indiciado EDSON se apresentou de forma estranha, indo até o local afastado do ponto de desembarque e ligando seu celular, oportunidade em que o indiciado LUIZ ALBERTO chegou conduzindo o veículo Fiat Uno, sendo ambos abordados. Em revista pessoal ao indicado EDSON foram apreendidos 04 invólucros contendo cocaína amarrados em suas pernas, totalizando 4.177 gramas da substância. Ao ser indagado EDSON teria confessado que receberia oito mil reais pelo transporte e que a pessoa de LUIZ ALBERTO seria seu contato em Vitória e responsável por buscar o entorpecente.
[...]

Consta dos documentos que instruem a inicial, em especial do auto de apreensão e do laudo de perícia criminal federal, que foram recolhidos 04 (quatro) invólucros plásticos com fita adesiva branca e marrom, com marra bruta total de aproximadamente 4.177 gramas (quatro mil cento e setenta e sete gramas) de cocaína.

Para melhor esclarecer a dinâmica em que se procedeu à prisão do paciente transcrevo as declarações prestadas pelo outro investigado, Edson Freitas Pereira Magalhães:

[...] que é natural de Cáceres/MT; que naquela cidade conheceu o nacional GABRIEL DE TAL, o qual não sabe informar o nome completo, ou endereço/telefone; que o contato de GABRIEL não está armazenado no celular do interrogando; que conheceu GABRIEL em festas de Cárceres; que GABRIEL comentou com o interrogando que já havia transportado drogas para traficantes de Cuiabá, de avião, para outros Estados, e que ganhou um bom dinheiro com isso; que ele disse que havia oportunidade para transporte de drogas se o interrogado se interessasse; que o interrogado manifestou interesse e então GABRIEL mandou que o interrogado pegasse um Uber e fosse até Cuiabá, onde deveria se dirigir até um hotel cujo nome não se recorda no momento

(recebeu apenas um papel com o endereço citado); que neste hotel foi recebido na data de ontem por um indivíduo do qual nada sabe informar, e que já estava hospedado lá; que este indivíduo estava esperando o interrogado na frente do hotel e o interrogado sabia que era ele seu contato porque GABRIEL havia mostrado uma foto dele para o interrogado memorizar; que o interrogado dormiu no hotel em questão e na data de hoje, no início da manhã, este indivíduo usou fita adesiva para colar em volta das penas do interrogado diversos pacotes de droga, não sabendo informar qual especificamente; que em seguida este indivíduo levou o interrogado até o aeroporto, onde o interrogado embarcou em um voo da empresa AZUL com destino final Vitória/ES;
que as instruções que o interrogado recebeu foram a de qual alguém ligaria para seu telefone celular, quando o interrogado chegasse no destino; que chegou ao aeroporto de Vitória por volta das dezesseis horas, e se dirigiu para fora do aeroporto; que no momento em que se dirigia para fora do aeroporto, recebeu uma ligação por vídeo, via whatsapp, na qual o segundo preso deste flagrante informava que estava indo buscar o interrogado; que o interrogado foi para uma das pistas externas ao aeroporto e ficou aguardando; que após um certo tempo, parou um Fiat UNO e o interrogado estava embarcando, quando foi abordado por Policiais Federais
; que após ser encontrada a droga, lhe foi dada voz de prisão; que receberia oito mil reais pelo transporte da droga; [...]

Muito embora a defesa sustente fragilidade dos indícios de autoria, devemos recordar que os elementos de autoria exigidos para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles necessários para a condenação.

Nestes, é necessária prova concreta da relação do imputado com a conduta narrada na inicial, enquanto naqueles meros indícios mostram-se suficientes.

Conforme sabemos, o rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade.

Das condições acima delimitadas também extraio fundamentos que apontam a necessidade da segregação cautelar, especialmente diante da quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos.

Tais elementos, aliados ao fato de que o outro indiciado deslocou-se do estado do Mato Grosso trazendo consigo os entorpecentes e com a orientação de que seria contatado por pessoa relacionada à organização criminosa assim que chegasse nesta Capital, o que foi feito pelo paciente, demonstram alta periculosidade na conduta apurada no procedimento.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 150.263/MG, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Tampouco as condições pessoais do paciente lhe garantem a concessão do pedido liminar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara reitera que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem concessão da liberdade provisória.

Firme nestes fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. NATUREAZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA. 1.
O rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal
. 2.

São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito e o modus operandi da ação delituosa. 3.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.